Tribunal: TRF3
Processo: 5003640-44.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
145/689)

5003640-44.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003640-44.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PRISCILLA ROSA DE SOUZA LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO LUIS ZANATA - SP274300-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. QUALIDADE DE DEPENDENTE COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DIFERENÇA ETÁRIA SIGNIFICATIVA. AUTONOMIA E AUTODETERMINAÇÃO DA PESSOA IDOSA. TEMA 1236 DO STF. CONFLITO FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que reconheceu união estável e concedeu o benefício de pensão por morte à autora, na qualidade de companheira de segurado falecido em 25/02/2015. A autarquia alega insuficiência de prova material, divergência de endereços em cadastros fiscais, expressiva diferença de idade entre o casal e existência de conflitos familiares como óbices ao reconhecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a união estável entre a autora e o instituidor à época do óbito, para fins de configuração da qualidade de dependente prevista no artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, especialmente em face da alegação de que a relação possuía natureza meramente profissional e não afetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da pensão por morte exige a comprovação do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da condição de dependente, sendo esta presumida para a companheira, nos termos do artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/91.

4. O acervo probatório é vasto e demonstra a coabitação e a vida em comum por meio de farta documentação, incluindo comprovantes de residência, faturas de consumo, contratos de prestação de serviços hospitalares em que o falecido era identificado como cônjuge, além de fotos e registros de responsabilidade médica durante o tratamento de neoplasia do instituidor.

5. A prova oral confirmou a convivência pública e duradoura, com relatos consistentes sobre o início do relacionamento, a rotina do casal e a troca de alianças, corroborando o intuito de constituição de família.

6. A expressiva diferença etária entre os conviventes não impede a formação de vínculo afetivo e não autoriza a presunção de que a relação fosse meramente profissional. Conforme o Tema 1.236 do Supremo Tribunal Federal, a idade avançada não restringe a autodeterminação e a autonomia da pessoa idosa para os atos da vida civil e escolhas existenciais.

7. A exclusão da autora na certidão de óbito e a expulsão do imóvel por parte dos filhos do falecido evidenciam rusgas familiares que não descaracterizam a união estável estabelecida faticamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados. Concedida a tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

Tese de julgamento: 1. A união estável restou comprovada por farto início de prova material corroborado por prova testemunhal coesa, superando as exigências de demonstração de convivência pública e duradoura. 2. A significativa diferença de idade entre os conviventes não descaracteriza a união estável, uma vez que a autonomia da pessoa idosa deve ser preservada, vedada a discriminação em razão da idade para fins de constituição de vínculos afetivos.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 4o; Lei no 8.213/91, arts. 16, 55, § 3o, e 74; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 300 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 1.236 da repercussão geral (ARE 1.309.642).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003640-44.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO LUIS ZANATA - SP274300-A

APELADO: PRISCILLA ROSA DE SOUZA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Id. 268125752) contra a sentença (Id. 268125751), integrada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração da autora (Id. 268125757 e Id. 268125759), que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder o benefício de pensão por morte à autora, na qualidade de companheira de Romeo Ismael Betti, com data de início (DIB) na data do requerimento administrativo (16/06/2015).

Em suas razões recursais, o INSS postula a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Sustenta que a parte autora não faz jus à pensão por morte, pois não cumpre a qualidade de dependente, havendo insuficiência de início de prova material da união estável, já que não foram juntados ao menos dois dos documentos elencados no art. 22, § 3o, do Decreto no 3.048/99. Alega que os cotejos perante a Receita Federal demonstram que ambos residiam em domicílios distintos e ressalta que inexiste comprovação de convivência pública e contínua, pois a autora não constou como declarante na certidão de óbito. Argumenta também que não há filhos em comum para demonstrar o intuito de constituir família e que a expressiva diferença etária entre o falecido (nascido em 1936) e a apelada (nascida em 1985), aliada aos registros do CNIS, indica que ela prestava serviços de enfermagem domiciliar, e não que era companheira. Por fim, aduz que os filhos do falecido não viam a recorrida como companheira do pai, fato comprovado por boletim de ocorrência lavrado no 4o DP de Santo André, o qual atestaria ainda que ela não estava com ele no momento do óbito.

Com as contrarrazões (Id. 268125760), nas quais a parte autora defende a manutenção da sentença e a robustez do conjunto probatório, os autos subiram a esta Corte.

Nesta instância, a parte autora protocolou petições incidentais (Ids. 327607914 e 344310524) e requereu a concessão de tutela de urgência em grau recursal para a imediata implantação do benefício.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Do Mérito: Pensão por Morte e Qualidade de Dependente

A autora fundamenta sua pretensão na existência de uma união estável mantida com o segurado instituidor por cerca de sete anos anteriores ao óbito. Na esfera administrativa, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que não restou comprovada a qualidade de dependente da requerente, diante da suposta ausência de início de prova material contemporânea da convivência marital.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a união estável com base no acervo documental e prova testemunhal. Inconformado, o INSS alega a inexistência de prova material suficiente, aponta divergência de endereços nos cadastros da Receita Federal e ressalta a expressiva diferença etária entre o casal, argumentando que a relação possuía natureza profissional (prestação de serviços de enfermagem) e não afetiva, tese que seria reforçada pela exclusão da autora na certidão de óbito e por conflitos registrados com os filhos do falecido em boletim de ocorrência.

A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, regido pela legislação vigente à época do passamento, nos termos do art. 74 da Lei no 8.213/91. A sua concessão pressupõe a comprovação do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da condição de dependente do requerente.

No caso concreto, o óbito de Romeo Ismael Betti ocorreu em 25/02/2015, sob a égide da Lei no 8.213/91 com as alterações introduzidas pela Medida Provisória no 664/2014. A qualidade de segurado do instituidor é incontroversa, porquanto era titular de aposentadoria especial na data do falecimento. A controvérsia cinge-se, portanto, à comprovação da qualidade de dependente da parte autora, sob a alegação de união estável.

O artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91 elenca a companheira como beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, sendo a sua dependência econômica presumida, conforme dispõe o § 4o do mesmo dispositivo. Para a caracterização da união estável, o § 3o do referido artigo exige a configuração de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conceitos estes que se amoldam à proteção constitucional da família e à realidade das relações socioafetivas.

A autarquia previdenciária sustenta a insuficiência do início de prova material, apontando suposta divergência de endereços, a não indicação da autora como declarante no óbito e a significativa diferença de idade entre o casal, argumentando que a relação seria de mera prestação de serviços de enfermagem.

Entretanto, o exaustivo conjunto probatório carreado aos autos afasta, de plano, as alegações do INSS.

A coabitação resta amplamente demonstrada por farta prova documental que atesta a residência comum na Avenida Padre Anchieta, n. 555, AP 21, Santo André/SP, ao longo de vários anos. Destacam-se:

Certidão de óbito do instituidor, que registra o endereço supramencionado (Id. 268125572, p. 08);

Certidão de inscrição da autora junto à Prefeitura de Santo André no mesmo endereço (Id. 268125572, p. 09);

Boletos de cobrança de titularidade da autora, como Odontoclinic e consórcios, com vencimentos em 2013 (Id. 268125572, p. 15 e 18);

Recibo de serviços de informática emitido em junho de 2014 em nome da autora (Id. 268125572, p. 28);

Contrato de prestação de serviços hospitalares, de junho de 2013, no qual a autora figura como contratante/paciente, declara seu estado civil como casada e identifica o de cujus como cônjuge, com residência no mesmo endereço (Id. 268125572, p. 30);

Faturas de cartão de crédito e dívida educacional (Anhanguera) dos anos de 2012 e 2015 (Id. 268125572, p. 32 e 33);

Termo de adesão a academia de fevereiro de 2013 e Guia de Previdência Social (Id. 268125572, p. 36 e 44);

Nota fiscal de móveis de decoração em nome da autora, entregues no domicílio do casal (Id. 268125572, p. 99).

Além da coabitação, a affectio maritalis e o cuidado mútuo evidenciam-se pelo fato de a autora constar expressamente como responsável pelo falecido em diversos prontuários e documentos médicos durante o severo tratamento que ele enfrentou contra uma neoplasia pulmonar (Id. 268125572, p. 52, 54, 58 e 61). Somam-se a isso as fotografias retratando o casal em atividades típicas de rotina e convívio social (Id. 268125748).

Ressalte-se que a divergência de endereço em cadastros oficiais, como o da Receita Federal, não anula as demais provas de convivência. É comum que esses registros fiquem desatualizados e não reflitam o dia a dia do casal. No caso, a grande quantidade de faturas, contratos e prontuários médicos no mesmo endereço prova a moradia comum de forma muito mais fiel do que um dado cadastral isolado, que não pode se sobrepor à realidade dos fatos demonstrada nos autos

A prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (Id. 268125750) corroborou a prova documental. A autora prestou depoimento detalhado e coerente, esclarecendo que conheceu o de cujus trabalhando como empregada doméstica para a irmã dele, que o relacionamento afetivo teve início em 2006 e que passaram a morar juntos em 2008. Demonstrou profundo conhecimento da rotina do falecido e, ao ser questionada sobre a ausência de casamento formal, explicou de forma verossímil a dinâmica da convivência, mencionando o uso de alianças e a partilha da vida diária (animais de estimação, veículos, etc.). A testemunha Rosa Aparecida da Silva confirmou a união, relatando que o de cujus apresentou a autora inicialmente como namorada e, posteriormente, como esposa, inclusive presenciando a troca de alianças entre ambos na lanchonete em que trabalhava.

No tocante aos atritos com os filhos do falecido, é incontroverso que a autora não possuía boa relação com os enteados. Tal fato é evidenciado pela notificação extrajudicial concedendo-lhe exíguos três dias para retirar seus pertences da residência (Id. 268125572, p. 06) e pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela própria autora noticiando que foi impedida de retornar ao lar após o falecimento do companheiro (Id. 268125572, p. 24).

A exclusão do nome da companheira da certidão de óbito pelos filhos declarantes, bem como a imediata expulsão do imóvel, denotam claramente a existência de rusgas familiares, possivelmente motivadas pela própria relação mantida e por interesses sucessórios. Essa hostilidade por parte dos herdeiros não tem o condão de apagar ou descaracterizar uma união estável constituída e fartamente demonstrada nos autos. O Direito lida com a realidade dos fatos, e a oposição da família do instituidor não afasta a proteção previdenciária devida à companheira.

Igualmente, impende afastar a alegação autárquica de que a expressiva diferença etária entre os conviventes (ele nascido em 1936, ela em 1985) seria indicativo de mera prestação de serviços de enfermagem domiciliar, descaracterizando o intuito de constituir família.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.236 da repercussão geral (ARE 1.309.642), assentou premissa fundamental acerca da plena capacidade e autonomia da pessoa idosa. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que a idade avançada (maior de 70 anos), por si só, não é causa de restrição à autodeterminação para os atos da vida civil, o que engloba, indubitavelmente, a liberdade e o discernimento para constituir novos vínculos afetivos e escolher os próprios arranjos existenciais.

Nesse passo, a presunção do INSS de que o segurado instituidor, em razão de sua idade, não teria estabelecido uma verdadeira relação de companheirismo reveste-se de indevido viés discriminatório, rechaçado pela ordem constitucional (CF, art. 4o). O fato de ostentarem uma significativa diferença de idade não impede que um vínculo afetivo verdadeiro se instale. Muitas vezes, tais relações estruturam-se na conveniência mútua, no amparo financeiro, no afeto e no cuidado recíproco, suprindo as necessidades individuais de cada um. O ordenamento jurídico não existe para chancelar ou servir apenas a padrões morais impostos ou ao que a sociedade entende como aceitável; o Direito serve para regular a multiplicidade das relações humanas reais. A singularidade da diferença etária não significa que o afeto inexista.

Comprovada a convivência pública, contínua e duradoura e inexistindo dependentes de outras classes habilitados (Id. 268125734), resta preenchido o requisito da qualidade de dependente. A manutenção da sentença que concedeu a pensão por morte a partir da data do requerimento administrativo (16/06/2015) é medida que se impõe.

Da Tutela de Urgência

A parte autora formulou, no curso do trâmite recursal, pedidos de tutela de urgência (Ids. 327607914 e 344310524) objetivando a imediata implantação do benefício de pensão por morte, sob a alegação de necessidade alimentar e desemprego. Considerando a manutenção da sentença de procedência que reconhece o direito ao benefício, encontram-se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito ora ratificado e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba. Desse modo, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício em favor da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento dos artigos 16, 55, §3o, 74 e seguintes da Lei no 8.213/91, bem como dos demais dispositivos legais e constitucionais suscitados pela autarquia, assinalo que não se verifica qualquer violação ou negativa de vigência a tais normas.

O julgamento fundamentou-se no livre convencimento motivado, mediante a análise integral das provas dos autos e a aplicação da jurisprudência consolidada, restando as matérias suficientemente enfrentadas para fins de acesso às instâncias superiores, conforme a sistemática do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, com concessão de tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. QUALIDADE DE DEPENDENTE COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DIFERENÇA ETÁRIA SIGNIFICATIVA. AUTONOMIA E AUTODETERMINAÇÃO DA PESSOA IDOSA. TEMA 1236 DO STF. CONFLITO FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que reconheceu união estável e concedeu o benefício de pensão por morte à autora, na qualidade de companheira de segurado falecido em 25/02/2015. A autarquia alega insuficiência de prova material, divergência de endereços em cadastros fiscais, expressiva diferença de idade entre o casal e existência de conflitos familiares como óbices ao reconhecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a união estável entre a autora e o instituidor à época do óbito, para fins de configuração da qualidade de dependente prevista no artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, especialmente em face da alegação de que a relação possuía natureza meramente profissional e não afetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da pensão por morte exige a comprovação do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da condição de dependente, sendo esta presumida para a companheira, nos termos do artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/91.

4. O acervo probatório é vasto e demonstra a coabitação e a vida em comum por meio de farta documentação, incluindo comprovantes de residência, faturas de consumo, contratos de prestação de serviços hospitalares em que o falecido era identificado como cônjuge, além de fotos e registros de responsabilidade médica durante o tratamento de neoplasia do instituidor.

5. A prova oral confirmou a convivência pública e duradoura, com relatos consistentes sobre o início do relacionamento, a rotina do casal e a troca de alianças, corroborando o intuito de constituição de família.

6. A expressiva diferença etária entre os conviventes não impede a formação de vínculo afetivo e não autoriza a presunção de que a relação fosse meramente profissional. Conforme o Tema 1.236 do Supremo Tribunal Federal, a idade avançada não restringe a autodeterminação e a autonomia da pessoa idosa para os atos da vida civil e escolhas existenciais.

7. A exclusão da autora na certidão de óbito e a expulsão do imóvel por parte dos filhos do falecido evidenciam rusgas familiares que não descaracterizam a união estável estabelecida faticamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados. Concedida a tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

Tese de julgamento: 1. A união estável restou comprovada por farto início de prova material corroborado por prova testemunhal coesa, superando as exigências de demonstração de convivência pública e duradoura. 2. A significativa diferença de idade entre os conviventes não descaracteriza a união estável, uma vez que a autonomia da pessoa idosa deve ser preservada, vedada a discriminação em razão da idade para fins de constituição de vínculos afetivos.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 4o; Lei no 8.213/91, arts. 16, 55, § 3o, e 74; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 300 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 1.236 da repercussão geral (ARE 1.309.642).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, com concessão de tutela de urgência para imediata implantação do benefício., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão